Tribunal: TJDFT
Processo: 0701021-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA ONLINE. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. PENHORA EM CONTA-CORRENTE. VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. NÃO COMPROVACÃO.

1. Evidenciado que a conta na qual houve o bloqueio de verbas por meio do sistema BacenJud não se destina a recebimento de salário, cuidando-se de conta-corrente comum, por meio da qual seu titular realiza várias operações bancárias de recebimento e de pagamento de despesas variadas, resta claro que o valor bloqueado não tem natureza de salário, fato que afasta a impenhorabilidade prevista no inciso IV do art. 833 do CPC.

2. Verificado que a quantia bloqueada não pode ser tida como valor poupado pelo devedor para sua subsistência ou de sua família de modo a configurar um patrimônio mínimo a ser resguardado nos termos do inciso X do art. 833 do CPC, mesmo que se confira interpretação extensiva dada pelo Superior Tribunal de Justiça ao tema, inviável definir a alegada impenhorabilidade.

3. Recurso conhecido e desprovido.